Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0704406-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOMES PEDROZA AGRAVADO: ALISSON DE PAULA SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jomes Pedroza contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0719454-58.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão Id. 32743093 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e recebeu o recurso no efeito devolutivo. Nas contrarrazões Id. 34088591, o Agravado informa que diante dos problemas relatados, os sócios cotistas, em sua maioria, decidiram vender a lancha. Intimado Agravante para se pronunciar quanto à preliminar de perda superveniente do interesse recursal, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Na espécie, verifica-se que o Agravante adquiriu juntamente com o Agravado e outros sócios a lancha nomeada Spiaggia, e que em decorrência do uso indevido pelo Agravado está sendo depreciada dia após dia. Assevera que está sendo impedido de usufruir da sua propriedade, pois o Agravado possui empresa que explora atividade remunerada com embarcações e está utilizando o bem sem sua autorização, o que implica em graves prejuízos. Requer a antecipação da tutelas recursal para: a) que o Agravado seja proibido de praticar qualquer ato que obste a utilização da embarcação pelo Agravante, até o julgamento final do recurso, sob pena de multa; b) que o Agravado fique terminantemente impedido de utilizar a embarcação, até o julgamento final do recurso, sob pena de multa diária; c) que quaisquer terceiros fiquem impedidos de utilizar a embarcação, até o julgamento final do recurso, sob pena de multa diária; d) que seja determinada a proibição de utilização da embarcação para fins comerciais, seja pelo Agravante, Agravado ou terceiro, até o julgamento final do recurso, sob pena de multa; e) que seja expedida autorização para que o Agravante retire a embarcação da JR Mecânica Náutica e Marina, a conduza e aloque em outra marina isenta, a fim de possibilitar a imparcialidade nas futuras navegações da embarcação; f) que seja determinada perícia técnica para avaliar o atual estado da embarcação, imediatamente após a retirada, de modo a se aferir prejuízos advindos da desvalorização/depreciação, a serem calculados na proporção do uso da embarcação pelo Agravado, nas horas superiores em comparação direta ao que se utilizava antes de ele adquirir as suas cotas; g) que seja o Agravado compelido a arcar com as despesas de estadia da embarcação na marina em que a lancha for alocada, até o mérito da presente demanda, sob pena de multa diária; h) que haja proibição de venda das cotas do Agravado, que totalizam 75% (setenta e cinco por cento) da embarcação, até o mérito da demanda, sob pena de nulidade total do negócio, com estabelecimento de multa diária; i) que seja oficiada a Capitania Fluvial de Brasília acerca da determinação da proibição de venda; e j) que seja ordenada a imediata cessação das ofensas morais contra a honra, o decoro e a dignidade do Agravante, bem como as ameaças e coações, sob pena de multa diária. Do exposto, verifica-se que o Agravante não tem mais interesse no presente recurso, porquanto sua pretensão é direcionada exclusivamente à embarcação vendida, o que impede sejam acolhidos os pedidos recursais. Deu-se, pois, a perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Instrumento. Prejudicado o Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora